Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. PARÂMETROS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO. TABELA DO TJDFT E CNJ. DECISÃO ALTERADA.

1. Avaliando-se a complexidade do trabalho a ser realizado, a natureza da causa, as condições financeiras da parte que requereu a prova técnica e o valor da causa, e levando-se em consideração também os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é que deve ser arbitrada a remuneração do perito.

2. Como parâmetro para aquilatar o trabalho do perito nomeado pelo Juízo, servem informações e valores apresentados em cotejo com perícia realizada em outros processos citados pelo recorrente, em que houve realização de estudo com dificuldade e natureza similares.

3. Os honorários periciais devem ser arbitrados tendo por parâmetro as tabelas de honorários periciais deste Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016), que repete padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016). Segundo norma inserta na Portaria Conjunta, admite-se que o magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

4. No caso dos autos, considerando que o próprio recorrente sugere honorários periciais no patamar de R$ 6.000 (seis mil reais), tendo por base processos similares, a verba deve ser fixada neste montante, ainda que em patamar superior ao da tabela prevista na portaria conjunta 101/16 do TJDFT, porém bem abaixo do valor fixado na 1a instância.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.